Tribunal: TJPA
Processo: 0814806-40.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814806-40.2023.8.14.0000

PARTE AUTORA: MARLUCIA MARTINS CARNEIRO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INICIADO EM
16/05/2022 COM DILIGÊNCIA INSTRUTÓRIA EM 24/03/2023
. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Durante a instrução processual a administração não trouxe qualquer justificativa para o lapso temporal total de tramitação do pedido administrativo formalizado pela imperante (
protocolo nº 2022/595151),
o qual se arrasta desde 16/05/2022.

2.

Acresce gizar não ter sido apresentado pelo Estado do Pará qualquer justificativa para demora no atendimento da última diligência instrutória ocorrida em 24/03 deste ano emergindo como incontroversa a demora noticiada na petição inicial.

3.

A legislação estadual não fixou prazo específico para conclusão da instrução do processo administrativo, tal como fizera para prolação de decisão (30 dias, salvo prorrogação por igual período devidamente motivada), entretanto, por força dos princípios constitucionais da duração razoável do processo, da eficiência e da razoabilidade não é permitido que a Administração postergue indefinidamente a análise do pleito.

4.

Registra-se, oportunamente, no caso presente essa demora imoderada e injustificada pela Administração acarreta o retardo da conclusão de outro

pedido relativo à
aposentadoria da impetrante (nº 2020/738316 – IGEPREV).

5.

Anota-se, porém, que o prazo de 10 (dez) dias, sugerido pela impetrante para Administração proferir sua decisão acerca do requerimento administrativo em referência mostra-se por demais exíguo considerando o elevado quantitativo de servidos públicos vinculados a SEDUC.

6.

Segurança parcialmente concedida, para determinar ao Exmo. Senhor Secretário de Estado de Educação que, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, a contar de publicação da presente decisão colegiada, finalize a instrução e profira decisão conclusiva acerca do pedido de atualização de referência formulado pela impetrante no pro
cesso administrativo nº 2022/595151-SEDUC, sob pena de incidir, na hipótese de descumprimento, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em desfavor do Estado do Pará, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conceder parcialmente a segurança nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0814806-40.2023.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: MARLUCIA MARTINS CARNEIRO

ADVOGADOS: CARLOS DOS SANTOS SOUSA JUNIOR (OAB/PA 31.249) e IAGO FELIPE XAVIER SIMÕES (OAB/PA 30.325)

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública, ocupante de cargo efetivo de Professora AD-4, em razão de omissão imputada ao Exma. Senhora Secretária de Estado de Educação, referente a ausência de conclusão do pedido administrativo, protocolo nº 2022/595151.

Segundo consta da petição inicial, em síntese, a impetrante formalizou pedido administrativo buscando obter
“atualização de sua referência, e, consequentemente, a progressão funcional prevista no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará, instituído pela Lei nº 7.442/2010, e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 189/2011.”

A impetrante acrescentou que o seu processo de aposentadoria (nº 2020/738316 – IGEPREV) está em fase
instrutória “aguardando apenas a atualização de suas referências”
para ser dado prosseguimento.

Sustentou que essa omissão está em descompasso com o disposto nos artigos 60 e 61 da Lei nº 8.972/2020, os quais estabelecem o dever da Administração decidir os requerimentos administrativos no prazo de 30

(trinta) dias úteis, podendo haver prorrogação por período idêntico, desde que expressamente motivada.

Requereu, liminarmente, que seja determinado à autoridade dita coatora que analise o requerimento administrativo da impetrante e profira decisão no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Ao final, que seja concedida a ordem de segurança em definitivo.

Medida liminar inicialmente indeferida em razão de não vislumbrar na ocasião existência de conclusão do processo administrativo.

Apesar de notificada a autoridade dita coatora não prestou informações.

O Estado do Pará apresentou defesa nada alegando em face da pretensão.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

No primeiro contato com os autos entendi pelo indeferimento da medida liminar após observar
a ausência de conclusão da instrução do processo administrativo nº 2022/595151-SEDUC, o qual fora remetido em
24/03/2023
à Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho Funcional – CPADF (ID 16135165 – Pág. 44).

Durante a instrução processual a administração não trouxe qualquer justificativa para o lapso temporal total de tramitação do pedido administrativo formalizado pela imperante (
protocolo nº 2022/595151),
o qual se arrasta desde 16/05/2022
.

Acresce gizar não ter sido apresentado pelo Estado do Pará qualquer justificativa para demora no atendimento da última diligência instrutória ocorrida em 24/03 deste ano emergindo como incontroversa a demora noticiada na petição inicial.

A legislação estadual não fixou prazo específico para conclusão da instrução do processo administrativo, tal como fizera para prolação de decisão (30 dias, salvo prorrogação por igual período devidamente motivada), entretanto, por força dos princípios constitucionais da duração razoável do processo, da eficiência e da razoabilidade não é permitido que a Administração postergue indefinidamente a análise do pleito. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA A DISTÂNCIA. ATO DE COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. PRONUNCIAMENTO DO CNE. OMISSÃO EM HOMOLOGAR OU NÃO O ATO DESDE 31.5.2022. JUSTIFICATIVA DA DEMORA QUE NÃO ELIDE A OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTE IDÊNTICO DO STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 dias, conclua o processo administrativo.

2. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Unina Educacional Ltda., contra ato omissivo do Ministro de Estado da Educação, consistente na não homologação do Parecer 257/2022, do Conselho Nacional de Educação - CNE, favorável à autorização para ministrar o curso superior de Matemática a distância.

3. Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, bem como a legislação de regência. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade
.

4. Nesse sentido, precedente que examinou controvérsia similar: MS 26.682/DF, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 7.12.2021.

5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no MS n. 29.138/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. ATO OMISSIVO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra apontado ato ilegal omissivo atribuído ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação, consistente na ausência de decisão acerca do requerimento de autorização do Curso Tecnológico em Gestão da Tecnologia e da Informação - GTI (Processo n. 201606639, de 1°/8/2016), formulado pela parte impetrante e já deferido pelo Conselho Nacional de Educação - CNE.

2. Nos termos do art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, "são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder". Logo, nos termos dos arts. 48 e 49 da Lei 9.784/1999, impõe-se à Administração o dever de emitir decisões nos processos administrativos e também acerca das solicitações ou reclamações que lhe sejam encaminhadas quando, como na espécie, tratar-se de matéria de sua competência
.

3. Considerando-se que a existência do noticiado requerimento administrativo e a ausência de resposta definitiva da autoridade impetrada emergem como fatos incontroversos nos autos, resta evidenciada a configuração do ilegal ato omissivo a ser debelado
.

4. No propósito de superar a referida inércia, descortina-se também necessária a fixação de prazo para que a autoridade impetrada ultime a conclusão do procedimento ainda pendente de resposta final, mostrando-se razoável, a tal desiderato, o estabelecimento de 60 (sessenta) dias úteis.

5. Mandado de segurança concedido, com a fixação de 60 (sessenta) dias úteis para o cumprimento da ordem.”
(MS n. 26.682/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 2/12/2021, DJe de 7/12/2021.)

Registra-se, oportunamente, no caso presente essa demora imoderada e injustificada pela Administração acarreta o retardo da conclusão de outro

pedido relativo à
aposentadoria da impetrante (nº 2020/738316 – IGEPREV).

Anota-se, porém, que o prazo de 10 (dez) dias, sugerido pela impetrante para Administração proferir sua decisão acerca do requerimento administrativo em referência mostra-se por demais exíguo considerando o elevado quantitativo de servidos públicos vinculados a SEDUC.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro n
os princípios constitucionais da duração razoável do processo, da eficiência e da razoabilidade,
em cognição exauriente,
concedo parcialmente a segurança
,
para determinar ao Exmo. Senhor Secretário de Estado de Educação que, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, a contar de publicação da presente decisão colegiada, finalize a instrução e profira decisão conclusiva acerca do pedido de atualização de referência formulado pela impetrante no pro
cesso administrativo nº 2022/595151-SEDUC
, sob pena de incidir, na hipótese de descumprimento, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
em desfavor do Estado do Pará
, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/11/2023